Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-17.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-17.2022.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO NORBERTO NUNES SANTOS

Advogado(s): CRISTIANE QUADROS MATTOS SAMPAIO

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DE REGISTRO PÚBLICO
. AÇÃO
DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS SOBRENOMES.
INTELECÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 6.015/1973.
AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL E
DE JUSTO MOTIVO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME.

APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Ape
lação
C
ível interposta contra sentença que julgou improcedente
pedido formulado em sede de A
ção de
R
etificação de
R
egistro
C
ivil na qual o autor pretende alterar a ordem de seus sobrenomes no assento de nascimento, passando o patronímico materno a anteceder o paterno, sustentando que a ordem atual causaria confusão por aparentar nome composto e não refletiria tradição nacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a alteração da ordem dos sobrenomes constantes do registro civil do autor, por mera conveniência pessoal, sem demonstração de erro registral ou de justo motivo que justifique a exceção à regra da imutabilidade do nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro adota como regra a imutabilidade do nome civil, admitindo alterações apenas em hipóteses excepcionais previstas em lei ou quando demonstrado justo motivo que comprometa a identificação da pessoa ou sua dignidade.

A Lei n. 6.015/1973, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei n. 14.382/2022, prevê hipóteses específicas para alteração de sobrenomes, não contemplando a simples inversão da ordem dos patronímicos por preferência pessoal do titular.

O autor já ostenta os sobrenomes de ambos os genitores em seu registro civil, inexistindo erro de grafia, exposição ao ridículo, prejuízo concreto à identificação pessoal ou circunstância excepcional que justifique a intervenção judicial.

A eventual possibilidade de confusão entre prenome e sobrenome, alegada pelo autor, não caracteriza situação extraordinária apta a afastar a estabilidade do registro civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que a alteração do nome constitui medida excepcional, sendo insuficiente a mera conveniência pessoal para justificar modificação em registro público dotado de presunção de veracidade e estabilidade.

A manutenção do registro civil tal como originalmente constituído preserva a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A alteração da ordem dos sobrenomes no registro civil depende da demonstração de justo motivo ou de situação excepcional prevista em lei.

A mera preferência pessoal do titular não autoriza a modificação judicial da ordem dos patronímicos quando inexistente erro registral ou prejuízo à dignidade ou à identificação da pessoa.

Deve ser preservada a estabilidade e a segurança jurídica dos registros públicos quando o nome civil identifica adequadamente o indivíduo e sua origem familiar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8001101-17.2022.8.05.0141
,
da Comarca de
Jequié
/Bahia em que figura como
a
pelante,
DIEGO NORBERTO NUNES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

Salvador, .

12